Tribunal: STJ
Processo: 5046748-66.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3148756 - MG(2026/0010933-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA SILVEIRA RIVELLI RESENDE
ADVOGADOS
: EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO - MG071197
ANNA DO PRADO VALLADARES DE ANDRADE -
MG115418
LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA - MG110451
PALOMA STHEFANY MARTINS DE SOARES - MG170330
AGRAVADO
: ADELINO PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JORGE VIEIRA DA ROCHA - MG145316
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
MATHEUS GOMES DA COSTA - MG184705
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS.
CULPA
CONCORRENTE.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. NEGATIVA DE
SÚMULA No 7/STJ
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
.
LEI No 14.905/2024
MATÉRIA APRECIADA.
1. Pretensão de redução das indenizações por danos morais e estéticos em
razão de culpa concorrente e alteração dos critérios de atualização do
débito.
2. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem enfrentou adequadamente as questões controvertidas, inclusive
quanto à inaplicabilidade da
.
Lei no 14.905/2024
3. Revisão do
indenizatório que demanda reexame do conjunto
quantum
fático-probatório, vedado em recurso especial
).
(Súmula no 7/STJ
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: dcecaf3c-0ee3-46eb-bd68-1e7299064d0c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3148756 - MG(2026/0010933-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA SILVEIRA RIVELLI RESENDE
ADVOGADOS
: EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO - MG071197
ANNA DO PRADO VALLADARES DE ANDRADE -
MG115418
LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA - MG110451
PALOMA STHEFANY MARTINS DE SOARES - MG170330
AGRAVADO
: ADELINO PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JORGE VIEIRA DA ROCHA - MG145316
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
MATHEUS GOMES DA COSTA - MG184705
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS.
CULPA
CONCORRENTE.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE
SÚMULA No 7/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 14.905/2024.
MATÉRIA APRECIADA.
1. Pretensão de redução das indenizações por danos morais e estéticos em
razão de culpa concorrente e alteração dos critérios de atualização do
débito.
2. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem enfrentou adequadamente as questões controvertidas, inclusive
quanto à inaplicabilidade da Lei no 14.905/2024.
3. Revisão do
indenizatório que demanda reexame do conjunto
quantum
fático-probatório, vedado em recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RITA DE CASSIA SILVEIRA RIVELLI
RESENDE contra decisão que não admitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim
ementado (fls. 1271-1273, e-STJ):

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS
E
ESTÉTICOS.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INDEFERIMENTO
DE
PROVAS
IMPERTINENTES.
PRELIMINARES
REJEITADAS. RESPONSABILIDADE POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
Documento eletrônico VDA56004306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 752cb93b-0e93-47a2-be22-a589a78a28ac

INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO
DA PISTA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
ADEQUAÇÃO À FINALIDADE REPARATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
CONTRATO DE SEGURO. OBRIGAÇÃO REGRESSIVA. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE RECURSAL. SUFICIÊNCIA DAS RAZÕES DE REFORMA.
PRELIMINAR REJEITADA. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- Uma vez comprovada, a partir das provas dos autos, que a parte
peticionante conta com modestos padrões de ganhos e de despesas, é cabível
a concessão, em seu favor, dos benefícios da gratuidade da justiça.
- Nos termos do artigo 370, 'caput' e parágrafo único do Código de Processo
Civil, cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a
produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, ao mesmo tempo
em que lhe cumpre indeferir, na igual medida, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias. Portanto, se aferido, no caso concreto, que a prova
documental pré-constituída e a prova testemunhal produzida em juízo eram
suficientes para o deslinde da lide, o indeferimento das demais provas
pleiteadas não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
- A falta de menção expressa a determinado argumento de parte ou a certo
elemento de convicção não é circunstância que, por si só, torna deficiente a
'ratio decidendi'. Isso porque tanto basta que a decisão ostente seus motivos
determinantes, hipótese em que sua eventual concisão não se traduz em
fundamentação insuficiente. Preliminar rejeitada.
- No caso concreto, é de se concluir pela responsabilidade da ré por acidente
automobilístico, uma vez que as provas dos autos ilustram ter ela adentrado
à contramão da via, na direção de veículo automotor, em trecho no qual esta
manobra era expressamente proibida, conforme sinalizado por meio de faixas
contínuas pintadas no centro da pista. Assim, uma vez que a requerida, ao
realizar tal manobra proibida, veio a bloquear subitamente o caminho do
autor – que trafegava com sua motocicleta pela via e que tinha a preferência
de passagem, de acordo com as regras de trânsito –, cabe a ela reparar os
danos morais, materiais e estéticos por ele sofridos em decorrência da
colisão.
- A alegação genérica de insuficiência de provas, em não atendimento ao
ônus da prova inerente ao artigo 373, II do Código de Processo Civil, não é
fundamento legítimo para o afastamento da indenização por danos materiais
decretada na sentença.
- O montante indenizatório deve ser mensurado à luz dos critérios de
razoabilidade e de proporcionalidade, em congruência com o bem jurídico
tutelado – diga-se, o direito da personalidade e o aviltamento à normalidade
física, nos casos dos danos morais e estéticos, respectivamente – e com as
particularidades do caso concreto. Com efeito, uma vez que os valores de
indenização fixados na origem, no caso em espécie, são adequados à
gravidade e às sequelas das lesões sofridas pelo autor em função do
acidente automobilístico discutido na lide, não há que se falar em eventual
ajuste nesse sentido.
- Em sede de denunciação da lide, impõe-se a condenação da seguradora
denunciada, nos termos e limites da apólice, se comprovada sua obrigação
regressiva, em decorrência de contrato de seguro, de arcar com as
indenizações devidas pela ré e denunciante em favor do autor.
Documento eletrônico VDA56004306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 752cb93b-0e93-47a2-be22-a589a78a28ac

- Pelo princípio da dialeticidade ou da motivação, cabe à parte expor as
razões de seu inconformismo mediante expressa e detalhada crítica aos
fundamentos da decisão combatida, de forma a lastrear a reanálise da lide
pela instância superior. Contudo, ainda que se limite o recurso a repetir, em
considerável parte, os termos já combatidos na sentença, mostra-se ele
admissível mesmo que para a simples revisitação da matéria fático-
probatória da demanda, desde que seja possível extrair das respectivas
razões suficiente embasamento para pleito de reforma. Preliminar rejeitada.
- No caso em espécie, é possível a mitigação das indenizações cabíveis ao
autor se evidenciada sua culpa concorrente – diga-se, pela provável condução
em velocidade excessiva – na ocorrência do acidente automobilístico, bem
como se ilustrada acentuada desproporção entre a gravidade da culpa e do
dano causado, nos termos do artigo 944, parágrafo único e 945 do Código
Civil.
- Mesmo que tenha passado o autor, a partir do evento danoso, a padecer de
debilidade do membro lesionado, isto não se traduz, necessariamente, em
perda ou redução de sua capacidade laboral, especialmente se cessado seu
auxílio-doença por decisão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. -
Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso parcialmente provido para
julgar procedentes os pedidos aviados em denunciação da lide.”

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.281 e
1.354).
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação dos arts.
1.022, II, e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, 945, 389,
parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil e
o e § 3o da Lei de Introdução às
art. 6
Normas do Direito Brasileiro.
Sustenta, em síntese: a) omissão quanto à extensão dos efeitos da culpa
concorrente para fins de redução dos valores arbitrados a título de danos morais e
estéticos, bem como quanto à aplicabilidade das alterações da
aos
Lei no 14.905/2024
juros de mora e à correção monetária; b) violação ao
do Código Civil,
art. 945
requerendo o decote, por culpa concorrente reconhecida, de metade das indenizações
por danos morais e estéticos; c) violação aos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do
Código Civil, com aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da Taxa
Selic, deduzido o IPCA, como juros moratórios, e invocando a aplicação imediata da
enquanto não formada coisa julgada.
Lei no 14.905/2024
Com as contrarrazões, negou-se o processamento do recurso especial (e-
STJ fls. 1.457-1.461), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ fls. 1465-1474).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se
ao exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que tange à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, a irresignação também não se sustenta.
Documento eletrônico VDA56004306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 752cb93b-0e93-47a2-be22-a589a78a28ac

O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia de forma fundamentada,
concluindo que os valores indenizatórios já consideravam a dinâmica dos fatos,
incluindo a culpa concorrente.
Quanto à aplicação da
o Tribunal de origem
Lei no 14.905/2024,
manifestou-se expressamente sobre o tema, consignando que "considerando que a
sentença em questão foi prolatada em
– ao passo que as inerentes
07/12/2023
condenações indenizatórias ficaram inalteradas em grau recursal –, concluo que não se
(e-STJ fl. 1.360), o que afasta a
aplicam à espécie as disposições da
"
Lei no 14.905/24
alegação de vício de fundamentação.
A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não
caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
No mais, a recorrente busca, essencialmente, a reforma do acórdão para
que seja aplicado um decote de 50% sobre os valores fixados a título de danos morais
(R$ 20.000,00) e estéticos (R$ 10.000,00), em razão da culpa concorrente reconhecida
nas instâncias ordinárias.
O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório,
embora tenha reconhecido a culpa concorrente, manteve os valores indenizatórios por
considerá-los adequados às particularidades do caso concreto. A Corte estadual
fundamentou sua decisão na gravidade das lesões, na extensão dos danos e nas
circunstâncias do acidente, amparando-se em fotografias, laudos e depoimentos (e-
STJ fls. 1.297-1.299).
Consta do acórdão recorrido:

"(...) a condenação da ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), a título de reparação por danos morais, e de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), à guisa de indenização por danos estéticos, nos termos da sentença,
é medida adequada." (e-STJ fl. 1299)

Nesse contexto, para infirmar a conclusão da Corte local e determinar a
redução dos valores fixados, seria imprescindível reavaliar o grau de culpa de cada
uma das partes e a proporcionalidade da indenização, o que demandaria,
necessariamente, o reexame aprofundado das provas e dos fatos processuais. Tal
providência é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a revisão
do
indenizatório, mesmo à luz da culpa concorrente, só é admitida em
quantum
hipóteses excepcionais, quando o valor se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não
se configura na espécie.
A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
CULPA
CONCORRENTE DA VÍTIMA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
1 . O Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de danos morais e,
a partir das peculiaridades do caso concreto, arbitrou o montante
indenizatório devido, considerando, inclusive a culpa concorrente da
vítima.
2. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos
morais
demandaria
reexame
do
conjunto
fático-probatório,
esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56004306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 752cb93b-0e93-47a2-be22-a589a78a28ac

3. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias
Súmula n. 7/STJ,
ordinárias para a indenização por danos morais apenas quando irrisório ou
abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.
4. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a em razão da
necessidade de reexame de prova impede o conhecimento do dissídio
interpretativo suscitado por ausência de similitude fática. Precedentes.
Agravo interno improvido” (AgInt no
Ministro
AREsp no 2.412.365/RJ,
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, DJe
– grifou-se).
17/11/2023

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
INDENIZAÇÃO. DANOS ESTÉTICOS . DANOS MORAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL .
BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A revisão pelo STJ das indenizações arbitradas a título de danos
estéticos e morais exige que o valor tenha sido irrisório ou
exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade . Salvo essas
hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento
do recurso especial.
2. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados
dissidentes tratam de situações fáticas diversas.
3. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp no 2.243.330/SC,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe
– grifou-se).
26/04/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) apenas em favor do advogado da parte autora, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 752cb93b-0e93-47a2-be22-a589a78a28ac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.148.756 / MG
Número Registro: 2026/0010933-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231112137008 50467486620188130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA SILVEIRA RIVELLI RESENDE
ADVOGADOS : EZEQUIEL DE MELO CAMPOS NETTO - MG071197
ANNA DO PRADO VALLADARES DE ANDRADE - MG115418
LEANDRO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA - MG110451
PALOMA STHEFANY MARTINS DE SOARES - MG170330
AGRAVADO
: ADELINO PEREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: JORGE VIEIRA DA ROCHA - MG145316
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
MATHEUS GOMES DA COSTA - MG184705
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
Documento eletrônico VDA56865527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 165bc357-a164-4620-9476-25d0dfc65a53

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 165bc357-a164-4620-9476-25d0dfc65a53